Tribunal: TJBA
Processo: 8070843-96.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8070843-96.2024.8.05.0000 Revisionante: Rilton de Jesus Lima Advogada: Dra. Larissa Silva de Oliveira (OAB/SP: 446.414) Processo referência: 0500940-08.2017.8.05.0256 (Apelação) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Jefferson Alves de Assis (Relator), Des. Júlio Cézar Lemos Travessa e Desa. Soraya Moradillo Pinto Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, E, SUBSIDIARIAMENTE, DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS, REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA OUTRO MENOS GRAVOSO. INALBERGAMENTO. ALEGATIVA DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. CONTRARIEDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E DE TESES DEFENSIVAS. INADMISSIBILIDADE. NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Rilton de Jesus Lima, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo (n.º 0500940-08.2017.8.05.0256). II – Extrai-se da exordial acusatória (Id. 73504838) que, em 17/12/2016, por volta das 21h00, no Bairro Bela Vista, em Teixeira de Freitas, Gabriel Rodrigues Costa e Rilton de Jesus Lima subtraíram o aparelho celular e outros pertences da vítima Franciele Araújo Medina de Jesus. Na madrugada do dia 18/12/2016, por volta de 01h50, durante ronda realizada na Avenida Getúlio Vargas, na mesma Cidade, agentes policiais avistaram os Denunciados em uma motocicleta, os quais eram suspeitos do roubo ocorrido na noite anterior, conforme as informações prestadas pela vítima à Polícia. Durante a abordagem, os Acusados assumiram a autoria do crime e indicaram o local onde estavam os pertences subtraídos. A guarnição policial deslocou-se até o lugar indicado e encontrou o aparelho celular da vítima, além dos demais objetos roubados. No curso da busca, foram localizadas, debaixo do colchão de Gabriel Rodrigues Costa, 47 (quarenta e sete) pedras de crack, a quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais) e uma caderneta contendo registros de compradores de drogas. Questionado pelos Policiais, Gabriel confessou ser o proprietário das substâncias ilícitas e detalhou a dinâmica do roubo, esclarecendo que, no momento do crime, Rilton de Jesus Lima conduzia a motocicleta, enquanto ele, na garupa, subtraiu a bolsa da vítima. Concluída a instrução criminal, o Revisionante Rilton de Jesus Lima foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo (sentença de Id. 73504839). Em face do édito condenatório, Rilton de Jesus Lima e Gabriel Rodrigues Costa interpuseram Recurso de Apelação. Em julgamento realizado no dia 12/09/2019, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal negou provimento ao Apelo defensivo (acórdão de Id. 73504843). A condenação transitou em julgado (certidão de Id. 73504841, pág. 80). Posto isto, ainda inconformado, Rilton de Jesus Lima ajuizou a presente Revisão Criminal. III – Sustenta o Revisionante que a condenação é contrária à evidência dos autos, destacando a fragilidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que o identificou como condutor da motocicleta utilizada no crime. Aduz que o uso de capacete pelo agente durante a ação delituosa e a rápida execução do roubo aumentam a probabilidade de erro na identificação do autor do crime e que o reconhecimento não observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. Assevera, ainda, que a condenação restou amparada, essencialmente, na confissão judicial, inexistindo outras provas que a corroborem. Aponta a existência de erro na dosimetria da pena, pois, apesar da incidência da atenuante da confissão espontânea, o Juiz deixou de reduzir a reprimenda, na segunda fase, para patamar inferior ao mínimo legal, violando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para que seja absolvido da imputação descrita na denúncia; subsidiariamente, requer o afastamento da majorante correspondente ao concurso de pessoas; a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para quantum abaixo do mínimo legal e a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso. IV – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). V – Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. Confira-se: “O princípio da presunção de inocência é uma garantia que se estende até o momento do trânsito em julgado. De fato, se houve certeza da culpa do acusado e o mesmo foi condenado, com o trânsito em julgado não há mais falar em presunção de inocência. A própria Constituição Federal é expressa ao assegurar que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). A coisa julgada funciona, pois, como um dos limites à aplicação do in dubio pro reo. [...] Portanto, considerando que a revisão criminal só pode ser ajuizada após a formação de coisa julgada em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória do in dubio pro reo. Na verdade, em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reum, porquanto o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (in dubio pro reo). Destarte, dentro da regra comum de que cabe ao autor provar os fatos constitutivos da sua pretensão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 333), pode-se dizer que o ônus da prova quanto às hipóteses que autorizam a revisão criminal (CPP, art. 621) recai única e exclusivamente sobre o postulante. [...]”. (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.918). VI – Sobre o tema, é assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, não podendo o pedido revisional converter-se em apelação defensiva para ampla rediscussão das provas. Nesse sentido: STJ, HC 406.484/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019. Na hipótese vertente, constata-se que as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas e sopesadas pelo Juízo singular, não sendo possível um novo exame em sede de ação revisional, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito, razão pela qual se impõe a manutenção do édito condenatório. VII – A partir do julgamento do Habeas Corpus n.º 598.886/SC, em 27/10/2020, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o reconhecimento dos autores do crime foi realizado antes do novo entendimento firmado pelo STJ. Além disso, in casu, observa-se que há outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que comprovam a autoria delitiva, tais como os depoimentos judiciais dos agentes policiais responsáveis pela diligência que culminou na apreensão dos bens roubados. Assim, na hipótese vertente, há outros elementos informativos e probatórios, para além do reconhecimento pessoal, que evidenciam a materialidade e autoria delitivas, amparando a condenação. Outrossim, ao contrário do que sustenta o Revisionante, a condenação não foi baseada apenas na sua confissão judicial, mas, também, nas demais provas colhidas nos autos. VIII – De igual modo, inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. Como cediço, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Na hipótese sob exame, os elementos probatórios colacionados ao caderno processual evidenciam a convergência de vontades entre Rilton de Jesus Lima e o codenunciado Gabriel Rodrigues Costa para a prática do delito de roubo. Não há que se falar, portanto, em absolvição, tampouco em exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas. No caso concreto, conforme já exposto, após a apreciação das provas colacionadas aos autos, o Juiz de primeiro grau concluiu que a conduta imputada ao Revisionante se coaduna com a figura típica descrita no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “[...] diante do cenário delineado nos autos, não há se falar em absolvição ou, ainda, exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, uma vez que os elementos de prova utilizados para condenar o Requerente, nos autos de origem, mostraram-se idôneos, harmônicos e coesos no sentido de fundamentar a condenação pela prática do crime de roubo majorado”. IX – Cumpre observar que, na espécie, mostra-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de revolver as provas que já foram analisadas pelo Juiz de primeiro grau, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. X – Quanto ao procedimento dosimétrico, mister esclarecer que, em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. In casu, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta ao Revisionante. XI – Importante acrescentar que a insurgência relativa à dosimetria das penas - além de ter sido analisada pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0500940-08.2017.8.05.0256 - foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 01/09/2022, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n.º 2174599, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, nos seguintes termos: “GABRIEL RODRIGUES COSTA e RILTON DE JESUS LIMA agravam da decisão que inadmitiu seu recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia na Apelação Criminal n. 0500940-08.2017.8.05.0256. Consta dos autos que Rilton foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal; e Gabriel, à pena total de 10 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nas razões do recurso especial, a defesa aponta violação aos arts. 65, III, ‘d’, do Código Penal e 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e pugna pela diminuição da pena aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea e pelo reconhecimento do privilégio no tráfico em relação a Gabriel. O recurso foi inadmitido na origem no juízo prévio de admissibilidade, o que ensejou a interposição deste agravo. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo. Decido. O agravo é tempestivo e preencheu os demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais comporta conhecimento. O recurso especial também foi interposto no prazo legal e suplanta o juízo de prelibação, conforme se constatará adiante. I. Redução da pena aquém do mínimo. O tema já foi exaustivamente tratado por esta Corte Superior, onde ficou solidificado o entendimento de que, conquanto haja a pena sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, in verbis: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. Dessa forma, a Corte de origem, ao indeferir a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, decidiu em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. [...]”. (AREsp n.º 2.174.599, Ministro Rogério Schietti Cruz, DJEN de DJe 06/09/2022). XII – Não sendo a hipótese de redução da pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Revisionante (fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão), inviável a modificação do regime prisional inicial para outro menos gravoso. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela improcedência da Revisão Criminal. XIV – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8070843-96.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura, como Revisionante, Rilton de Jesus Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.